Tribunal: TJES
Processo: 5001067-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50010671820208080000

AGRAVANTE: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – ARRESTO: POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
IN INITIO LITIS
– JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
A
probabilidade do direito se materializou na instância antecedente em favor do agravado
,
à luz da hipótese fática encaminhada a julgamento; da potencial responsabilidade do agravante quanto ao fato que rendeu ensejo a condenação do agravado no âmbito da Justiça Laboral – em razão de
cláusula
contida em contrato de
locação efetivado entre as partes -; da potencial responsabilidade decorrente da desídia que culminou na morte de trabalhador no ato da execução de serviço em favor da agravante, e pelo efetivo pagamento de considerável quantia decorrente da referida condenação, por parte de terceiro, o ora agravado.

2.
A
implementação da medida
antecipatória,
antes mesmo de se concretizar o contraditório, é plenamente possível à luz do conhecido preceito contido no art. 9º, parágrafo púnico, inciso I, do CPC, e
“o bloqueio de bens por meio de arresto, por exemplo, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Ao contrário, objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente”
.
(
REsp 1698730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

3.
Quanto ao perigo de dano irreparável, deve ser consignado que
assim como
o
agravante,
o agravado
também está a suportar negativamente os notórios efeitos da pandemia que atualmente – e infelizmente – devasta a economia
do País
e atinge diretamente variados ramos empresariais, sendo que certo que
o reflexo financeiro por ela suportado é provavelmente muito maior que o reflexo suportado pela
“ECSL, titular da rede de cinemas “Kinoplex”, uma das maiores operadoras de cinemas do país, possuindo atualmente 260 (duzentas e sessenta) salas de cinema no Brasil”,
conforme se identificou a recorrente
.

Nada obsta, portanto, que
o agravado
pretenda assegurar direitos nos momentos difíceis que passamos, para se resguardar de inúmeros compromissos vindouros – até porque já dispôs de intensa quantia, em tese, em nome de outrem - e o direito da parte,
data vênia
, não pode valer tão pouco.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

5.
Agravo interno prejudicado. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento
,
julgando prejudicado o agravo interno.
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50010671820208080000

AGRAVANTE: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

___________________
RELATÓRIO
___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
, concedeu o pleito antecedente formulado para fins de efetivação de arresto de ativo financeiro
da agravante
, via sistema BACENJUD, no importe de R$ 260.994,80.

Os motivos ensejadores do ajuizamento da ação originária estão diretamente relacionados com os reflexos do deslinde efetivado em demanda junto a Justiça
do Trabalho
, sendo o argumento central articulado pela autora/agravada o fato de que sua condenação, na justiça laboral, decorreu de fato de inteira responsabilidade da agravante, objeto da
apresentação da
pretensão de ressarcimento por regresso.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
A medida se
perfectibilizou de forma drástica;
2.
Que s
ua responsabilidade não fora declarada pelo juízo trabalhista;
3.
Que a decisão objurgada se projetou sem a necessária observância do contraditório;
4.
O arresto teve o condão de atingir de forma intensa o seu fluxo de caixa, no período delicado que vivemos frente a pandemia decorrente do COVID19, e,
5.

Que
a providência de
ajuizamento da ação originária perdurou no tempo, inexistindo perigo
de dano irreparável
se a
medida fosse implementada
após o
contraditório.

Almeja a
reforma
do
decisum
.

Decisão prévia prolatada indeferindo o efeito suspensivo almejado.

Agravo interno interposto.

Contra-argumentos apresentados.

Eis o relatório.

__________________
VOTO – MÉRITO -_____
___________________

Sr. Presidente, como relatado cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto
pela
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
, concedeu o pleito antecedente formulado para fins de efetivação de arresto de ativo financeiro
da agravante
, via sistema BACENJUD, no importe de R$ 260.994,80.

Os motivos ensejadores do ajuizamento da ação originária
de regresso
estão diretamente relacionados com os reflexos do deslinde efetivado em demanda junto a Justiça
do Trabalho
, sendo o argumento central articulado pel
o
autor/agravad
o
o fato de que sua condenação, na justiça laboral, decorreu de fato de inteira responsabilidade da agravante.

Como dito, a
duz a agravante,
em síntese
, que:
1.
A medida se
perfectibilizou de forma drástica;
2.
Que s
ua responsabilidade não fora declarada pelo juízo trabalhista;
3.
Que a decisão objurgada se projetou sem a necessária observância do contraditório;
4.
O arresto teve o condão de atingir de forma intensa o seu fluxo de caixa, no período delicado que vivemos frente a pandemia decorrente do COVID19, e,
5.

Que
a providência de
ajuizamento da ação originária perdurou no tempo, inexistindo perigo
de dano irreparável
se a
medida fosse implementada
após o
contraditório.

Almeja a reforma do
decisum
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária.

In casu
, analisando detidamente cada uma das provas acostadas aos presentes autos – e apesar das respeitáveis alegações recorrentes – afere-se que a probabilidade do direito realmente se materializou na instância antecedente, in initio litis, em favor do agravado
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA,
à luz da hipótese fática encaminhada a julgamento; da potencial responsabilidade do agravante quanto ao fato que rendeu ensejo a condenação do agravado no âmbito da Justiça Laboral – em razão de
cláusula
contida em contrato de
locação efetivado entre as partes -; da potencial responsabilidade decorrente da desídia que culminou na morte de trabalhador no ato da execução de serviço em favor da agravante, e pelo efetivo pagamento de considerável quantia decorrente da referida condenação, por parte de terceiro, o ora agravado.

De se ressaltar que a implementação da medida
antecipatória,
antes mesmo de se concretizar o contraditório, é plenamente possível à luz do conhecido preceito contido no art. 9º, parágrafo púnico, inciso I, do CPC, e
que
“o bloqueio de bens por meio de arresto, por exemplo, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Ao contrário, objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente”
1
.

Trata-se, portanto, de medida assecuratória, plenamente reversível.

Quanto ao perigo de dano irreparável, deve ser consignado que
assim como
o
agravante,
o agravado
também está a suportar negativamente os notórios efeitos da pandemia que atualmente – e infelizmente – devasta a economia
do País
e atinge diretamente variados ramos empresariais, sendo que certo que
o reflexo financeiro por ela suportado é provavelmente muito maior que o reflexo suportado pela
“ECSL, titular da rede de cinemas “Kinoplex”, uma das maiores operadoras de cinemas do país, possuindo atualmente 260 (duzentas e sessenta) salas de cinema no Brasil”,
conforme se identificou a recorrente
.

Nada obsta, portanto, que
o agravado
pretenda assegurar direitos nos momentos difíceis que passamos, para se resguardar de inúmeros compromissos vindouros – até porque já dispôs de intensa quantia, em tese, em nome de outrem - e o direito da parte,
data vênia
, não pode valer tão pouco.

Enfim, o direito não se revela inconteste em favor do
recorrente
, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como me manifesto.

1
REsp 1698730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – ARRESTO: POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
IN INITIO LITIS
– JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
A
probabilidade do direito se materializou na instância antecedente em favor do agravado
,
à luz da hipótese fática encaminhada a julgamento; da potencial responsabilidade do agravante quanto ao fato que rendeu ensejo a condenação do agravado no âmbito da Justiça Laboral – em razão de
cláusula
contida em contrato de
locação efetivado entre as partes -; da potencial responsabilidade decorrente da desídia que culminou na morte de trabalhador no ato da execução de serviço em favor da agravante, e pelo efetivo pagamento de considerável quantia decorrente da referida condenação, por parte de terceiro, o ora agravado.

2.
A
implementação da medida
antecipatória,
antes mesmo de se concretizar o contraditório, é plenamente possível à luz do conhecido preceito contido no art. 9º, parágrafo púnico, inciso I, do CPC, e
“o bloqueio de bens por meio de arresto, por exemplo, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Ao contrário, objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente”
.
(
REsp 1698730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

3.
Quanto ao perigo de dano irreparável, deve ser consignado que
assim como
o
agravante,
o agravado
também está a suportar negativamente os notórios efeitos da pandemia que atualmente – e infelizmente – devasta a economia
do País
e atinge diretamente variados ramos empresariais, sendo que certo que
o reflexo financeiro por ela suportado é provavelmente muito maior que o reflexo suportado pela
“ECSL, titular da rede de cinemas “Kinoplex”, uma das maiores operadoras de cinemas do país, possuindo atualmente 260 (duzentas e sessenta) salas de cinema no Brasil”,
conforme se identificou a recorrente
.

Nada obsta, portanto, que
o agravado
pretenda assegurar direitos nos momentos difíceis que passamos, para se resguardar de inúmeros compromissos vindouros – até porque já dispôs de intensa quantia, em tese, em nome de outrem - e o direito da parte,
data vênia
, não pode valer tão pouco.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

5.
Agravo interno prejudicado. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento
,
julgando prejudicado o agravo interno.
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR